Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para que haja, basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
2 - O crime será de roubo e não de furto se, para se apossar dos bens, o acusado constrangeu os motoristas e cobradores dos ônibus de transporte coletivo ao mostrar que portava arma na cintura e ameaçá-los de morte.
3 – Apelação não provida.